Tribunal: TJDFT
Processo: 0723712-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO POR FORÇA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO MANTIDA.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e ainda viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores.
2 – A pretensão formulada na petição inicial diz respeito ao direito regressivo advindo de condenação imposta por sentença em outros autos, nos quais se reconheceu ser derivada de relação locatícia. Nenhuma prova foi produzida quanto à alegada prática de atos de má gestão empresarial e, portanto, não subsiste omissão na apreciação de tal tema.
3 – Reapreciados e rejeitados os embargos de declaração.